Tribunal: TJDFT
Processo: 0726300-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726300-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO VELASCO REMIGIO, STELLA MARIS BIZERRA AMARAL VELASCO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Nada há a prover quanto ao pedido de ID no 28249406, eis que, consoante é possível aferir da tela juntada com tal petição, bem assim do auto de arrematação de ID no 100482629 dos autos de referência, a alienação do imóvel ocorreu antes que fosse proferida a decisão acautelatória de ID no 28232717. Assim, uma vez concretizada a arrematação e inexistindo óbice à venda, desde que os agravantes não lograram aperfeiçoar o negócio jurídico extraprocessual junto ao agravado até o início do leilão, tal arrematação, realizada por terceiro de boa-fé, em princípio, não padece de qualquer mácula que imponha sua nulificação. Veja-se, a respeito, o seguinte precedente: "PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMÓVEL. ARREMETAÇÃO. LEILÃO PÚBLICO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. DIREITO DE PROPRIEDADE. REGISTRO. 1.Terceiro de boa-fé arrematante de imóvel em leilão público assume legitimamente a propriedade, não sendo razoável a criação de óbice, por parte do antigo proprietário, à transferência da titularidade do bem. 2.Nos moldes do art. 1. 245 do Código Civil, a propriedade imobiliária só se transfere mediante o registro do título aquisitivo no Registro de imóveis. 3.Recurso provido” (Acórdão 1238989, 07230472920198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, indefiro a tutela cautelar. Em prestígio ao disposto nos arts. 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC, intimem-se os agravantes para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre a eventual perda superveniente do interesse recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de agosto de 2021 19:06:15. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator